Tribunal: CARF
Processo: 11080.720001/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720001/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GUIDO GABELLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.
IRPF. FGTS. RENDIMENTOISENTO.
OsvaloresrecebidosemaçãotrabalhistaatítulodeFGTSsãoisentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a infração omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 7.485,47.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720001/2010-28
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720001/2010-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.995,48, relativo ao ano-calendário
2006, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Os rendimentos recebidos de ações judiciais não devem ser sofrer incidência de IRPF
porque possuem natureza indenizatória.
Os processos judiciais, para comprovação, estarão disponíveis para os advogados
somente no final de janeiro de 2010, tendo em vista o recesso forense.
Preliminarmente, o contribuinte requer que seja concedido o prazo de 90 dias para que
ele possa juntar as cópias dos processos onde recebeu os valores ditos como omissos
pela SRF.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
A isenção deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo a impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse justificar
as alegações apresentadas na impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada
posterior de provas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720001/2010-28

Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
onde foram apuradas as infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
1. Caixa Econômica Federal – no valor de R$ 17.459,51;
2. União Brasileira de Educação e Assistência – no valor de R$ 7.485,47.
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não contestou a infração de
omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal de R$ 17.459,51, logo trata-se
de matéria não impugnada, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da
União Brasileira de Educação e Assistência de R$ 7.485,47.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega que o valor recebido da
União Brasileira de Educação e Assistência é decorrente de ação trabalhista, referente a multa de
40% do FGTS, logo não estaria sujeito ao imposto de renda pessoa física.
A Autuação teve por base as informações prestadas pela fontes pagadoras (Caixa
Econômica Federal e União Brasileira de Educação e Assistência) por meio de DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, os valores recebidos pelo
contribuinte da empresa União Brasileira de Educação e Assistência são decorrentes de ação
trabalhista (e-fls. 45/57), no valor de R$ 7.485,47, é relativa à multa de 40% do FGTS.
O FGTS é isento do imposto de renda pessoa física, nos termos do inciso V, do
art. 6o, da Lei no 7.713/88, abaixo transcrito:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda as seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrata de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditadas em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
Logo, deve ser cancelar a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$ 7.485,47.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para cancelar a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$ 7.485,47.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720001/2010-28

Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 65
DF CARF MF
Original